Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANSMISSÃO POR ENDOSSO EM PRETO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. REQUISITO ESSENCIAL. EXECUÇÃO EXTINTA.
1. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, e, em decorrência, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de endosso.
2. Ainda que a transmissibilidade do título somente possa ocorrer por meio de endosso em preto, consoante art. 29, §1o, da Lei 10.931/04, tal fato não impede a sua livre circulação, razão pela qual é imprescindível a instrução da petição inicial com a Cédula original, garantia de que o autor é o efetivo titular do crédito.
3. De acordo com jurisprudência do STJ, “a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.” (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).
4. Recurso conhecido e provido.